Tribunal: STF
Processo: RE 1292421
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. Diante da omissão da Lei n° 10.887/04, é possível a adoção dos índices aplicados aos benefícios do RGPS para o reajustamento anual dos benefícios. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 8º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que é cabível o reajuste dos benefícios previdenciários dos servidores públicos segundo o mesmo índice do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, antes do advento da Lei nº 11.784/2008. Veja-se a ementa do julgado:
    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União –TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 
    2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.
    3. Desse entendimento não divergiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual deve ser mantida tal decisão.”
    Nessa linha, confiram-se: RE 630.469-AgR, Rel. Min Dias Toffoli; RE 856.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 778.871, Rel. Min. Luiz Fux.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator